Tribunal: TCU
Processo: 027.349/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9352/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.349/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristina Pasqualin (XXX.394.200-XX); Italo Gustavo Lima Monteiro (XXX.586.813-XX); Juliana Barros Paiva (XXX.668.554-XX); Luciana Plasse Lima (XXX.346.800-XX); Magali da Silva Goncalves (XXX.479.960-XX); Michele Costa de Sa (XXX.584.000-XX); Monike Nascimento Munay (XXX.899.397-XX); Rafaela Vieira Correa (XXX.712.213-XX); Silvia Nascimento Pompeu (XXX.080.640-XX); Vinicius de Avila Severo (XXX.257.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.